Tribunal: TJSP
Processo: 2023779-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Situação fática da postulante – Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023779-52.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023779-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIA
MARIA DA SILVA NOVAIS, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023779-52.2020.8.26.0000
2
26a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Agravante: LUCIA MARIA DA SILVA NOVAIS
Agravados: UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO E
UNIVERSIDADE BRASIL
MM Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO BORGESFANTACINI
VOTO No 26438
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Situação fática da postulante
Preenchimento, em tese, dos
requisitos gizados pela lei de regência RECURSO PROVIDO.
Contra a decisão que, nos autos da ação
de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
(fls. 53/54), agrava a autora, sustentando não ter condições de arcar com as
despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.
A agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1016 e 1017, ambos do CPC.
Desnecessária
a
requisição
de
informações ao MM Juiz de Direito.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado com a concessão do
pleiteado efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023779-52.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
A agravante faz jus à benesse legal que
requer.
Cumpre consignar, desde logo, que a
pobreza, em sua acepção técnica, significa ausência de condições mínimas ou
ao menos razoáveis para arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento ou o da família.
Ademais, a prova produzida, em especial,
a de fls. 50/52, é suficiente para demonstrar a alegada insuficiência financeira.
Diga-se, ainda, que o novo regramento
processual diz expressamente que a contratação de advogado particular não é
óbice à concessão da benesse legal (art. 99, § 4o, do CPC/15).

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso para o fim de conceder à agravante a gratuidade
judiciária.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR